Tribunal: TJPA
Processo: 0060794-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0060794-10.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: A TELEMAR

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
CABIMENTO
.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR TRECHO DO DISPOSITIVO
MANTENDO

A
DECISÃO EMBARGADA
EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e, no

mérito,
acolhê-los
,
para retificar
trecho do dispositivo em razão de erro material, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus demais termos, de acordo com o
voto

do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento

presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente).
21.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
00
60794
-
10
.20
11
.8.14.0
3
0
1

EMBARGANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

REPRESENTANTE:
ANDRÉ MENDES MOREIRA
(OAB/
MG
Nº.
87.017
)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU FILHO
(PROCURADOR D
O ESTADO
)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID.

N.º 8.
176.103
),
opostos contra decisão colegiada que julgou o
agravo
interno
interposto
(ID. N.º 8.
022
.
085
),
contra decisão
que n
egou seguimento
a
recurso
extraordinário
(ID.
N.º
6.606.893
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude
de
estar em conformidade com a tese fixada no recurso
extraordinário com repercussão geral
RE 912.888/RS (tema 827)
.

Sustent
a
a parte embargante, que a decisão atacada possui erro material corrigível (nos termos do art. 1.022, III
,
do Código de Processo Civil),
restrito ao “
trecho do dispositivo em que se consigna que o agravo interno em recurso extraordinário seria agravo de instrumento em execução fiscal, quando, em verdade, cuida-se de recurso originário de acórdão que julgou recurso de
apelação em mandado de segurança
”.

Requer, pois, a
correção do erro material apontado para que conste a referência ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário na apelação em mandado de segurança.

Não foram apresentadas
contrarrazões

(
I
D
. N.º 8.
667.162
)
.

É o relatório
.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

De fato, houve erro material na decisão embargada, uma vez que, de forma equivocada,
o trecho do dispositivo menciona ação diversa da ora processada, devendo ser corrigido.

Portanto, na decisão de ID.
8.022.085
, referente ao
acórdão do agravo interno interposto pelo ora embargante,
onde se lê
:

“
Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
em agravo de instrumento em execução fiscal
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
”
;

L
eia-se
:
“
Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
em
apelação em mandado de segurança
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
”
.

Daí por que
acolho os embargos de declaração
,
para
reti
ficar o
trecho acima transcrito
, mantendo

a
decisão embargada
em todos os seus demais termos.

Belém, 20/06/2022